Tribunal: TJES
Processo: 0005108-03.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005108-03.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECURSO MINISTERIAL.
REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR.
RECURSO DEFENSIVO.
VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES COM BASE EM PROCESSO
EM QUE SE RECONHECEU PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e denunciado, contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), fixando a pena em dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. O Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais coletivos. A defesa pleiteou o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação dos danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, mesmo sem a indicação do valor na denúncia; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa dos antecedentes, baseada em processo extinto pela prescrição retroativa, com efeitos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. RECURSO MINISTERIAL:

1.1.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, conforme entendimento do STJ, a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia e a indicação do valor pretendido, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa, à congruência e ao sistema acusatório.

2. RECURSO DEFENSIVO:

2.1.
A valoração negativa dos antecedentes com base em ação penal extinta pela prescrição punitiva retroativa viola o disposto na legislação penal, uma vez que a prescrição impede a produção de quaisquer efeitos jurídicos, inclusive os secundários.

2.2.
A exclusão da circunstância judicial negativa impõe a fixação da pena-base no mínimo legal, e, diante da primariedade do réu, autorizada a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

2.3.
Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo provido, para rever a dosimetria e redimensionar as penas para 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 387, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial e dar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005108-03.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO
APELADO: VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
VALDINE VALTER ALCÂNTARA RIBEIRO FILHO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 15298836), que condenou VALDINE pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 1
4 da Lei 10.826/03
1
)
,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a condenação do réu ao pagamento de
indenização,
a título de reparação de danos morais coletivos, na forma do que prevê o art. 387, inc. IV, do CPP (Id. 15298838).

Já a defesa postula pelo afastamento da valoração negativa atribuída ao vetor dos
antecedentes;
o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena imposta, e sua
substituição
por restritivas de direitos

(Id. 15298843).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na noite de 26/6/2023, policiais militares faziam patrulhamento preventivo quando receberam informações de que um indivíduo estaria a caminho do bairro Santa Mônica, município de Vila Velha/ES, transportando armas de fogo e substâncias entorpecentes a bordo de veículo automotor.

Em diligência no bairro indicado, ao passarem pela Rua Vinte e Nove, os agentes se depararam com o veículo conduzido pelo ora apelante, que correspondia à descrição recebida.

Foi dada voz de abordagem, seguida de busca pessoal e veicular, que resultou na apreensão de 01 (uma) arma de fogo e 02 (dois) carregadores, contendo 13 (treze) munições cada, todos do calibre .380.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

I. DO APELO MINISTERIAL:

Busca-se a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, em razão da prática da infração penal.

Quanto ao tema, alinho-me ao entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que, para fixação da indenização, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de reparação, e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...)
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
4. Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp: 2089673 RJ 2023/0275439-2,
Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5t,
Julg.: 30/11/2023
, DJe: 5/12/2023)
2
.

Contudo, na hipótese, em que

pese a existência de pedido expresso na denúncia, pela fixação da indenização, não constou dos autos qualquer indicação sobre o montante almejado, o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, razão pela qual não prospera a pretensão ministerial.

II.
DO APELO DEFENSIVO:

O réu
não
se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, tão somente, a
revisão da dosimetria.

Inicialmente, a defesa sustenta que a valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada, pois foi baseada em pr
ocesso extinto pela prescrição punitiva retroativa.

De fato, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, impede a produção de quaisquer efeitos jurídicos, sejam eles primários ou secundários.

Por tal motivo, deve ser
a
fastada a
avaliação desfavorável atribuída ao vetor dos antecedentes.

E ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, impõe-se a readequação da pena-base para o mínimo legal, de
0
2
(
dois
) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa,
que torno definitiva.

Tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade p
or
02 (duas)
restritiva
s
de direito
s
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
(1.)
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, ao tempo que
(2.)
DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para rever a dosimetria e redimensionar as penas aplicadas para
0
2
(
dois
) anos de reclusão,
no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos,
e
pagamento de

10
(
dez
) dias-multa,
à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

2
Em idêntica direção: STJ. REsp: 2127072,
Relator: Min. RIBEIRO DANTAS,
5T,
Julgamento: 14/5/2024,
DJe: 15/5/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso do Ministério Público e conceder provimento ao recurso apresentado pela defesa.